Tribunal: TJMT
Processo: 0003067-53.2011.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003067-53.2011.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARTUR CARVALHO DOS REIS - CPF: 056.169.358-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
0003067-53.2011.8.11.0018

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ARTUR CARVALHO DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(ID
142929806)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente. (ID
140451738)

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto
a agravada tomou ciência da tentativa infrutífera de citação por AR (ID 58992003 Pág. 15) em novembro de 2012, e pugnou pela citação da parte devedora por Oficial de Justiça, logo, teria até novembro de 2018 para promover a citação da agravada, mas, em outubro de 2013 requereu a suspensão do feito executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para a comprovação do pagamento da diligência citatória, e o processo executivo ficou sob a guarda do Poder Judiciário por aproximadamente 3 (três) anos, uma vez que a Fazenda Pública Estadual só veio a peticionar novamente no feito em março de 2016.

Segue asseverando que, a tentativa de citação somente se deu dois anos depois, que a Certidão do Oficial de Justiça é datada de 22 de maio de 2018, que pleiteou em outubro de 2018 pela citação do agravado em novo endereço (ID 58992003 Pág. 94/95), que a tentativa de citação por Carta Precatória somente foi efetivada em fevereiro de 2020 (ID 58992003 Pág. 133), ou seja, aproximadamente dois anos após o referido pleito.

Afirma que, demonstrado o não transcurso do prazo prescricional e a aplicação análoga da Súmula 106/STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ao final requer a reforma da decisão, para o provimento do recurso de apelação.

Conforme certificado ao ID, o AR (E-carta) referente a intimação do Agravado Artur Carvalho dos Reis foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo seguinte motivo: "NÃO PROCURADO". (ID 148801661)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravante interpôs Ação de Execução em face do Agravado, objetivando a cobrança de débitos oriundo da CDA n° 2011 – 3218, auto de infração n° 52969.

Após várias tentativas de citação devedor sem êxito, o Magistrado de Primeiro Grau decretou a ocorrência da prescrição intercorrente; contra a sentença sobreveio recurso de apelação, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Como pode ser observado, o presente feito foi distribuído em 11/2011, pela municipalidade, a fim de ver satisfeito crédito derivado do Auto de Infração n° 52969, não cumprimento da notificação n° 50332/04, crédito com o montante de R$ 27.837,56 (vinte e sete mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). (ID 135010181 - Pág. 10)

O Magistrado Singular profere o despacho inicial no ID nº 135010181 – Pág. 13, a determinar a expedição de carta de citação, esta que, por sua vez, foi expedida no ID nº 135010181 – Pág. 14, cujo respectivo AR retornou a informar que o endereço é insuficiente (ID n° 135010181 – Pág. 15).

O Apelante tem conhecimento acerca da não localização do Devedor conforme petição de 11-12-2012 (ID n°135010181 – Pág. 17), e este que é o termo inicial da prescrição intercorrente, oportunidade em que requer a citação por oficial de justiça.

O pedido é deferido em 25-6-2013 (ID n° 135010181 – Pág. 21), tendo o exequente em 21-10-2013 requerido a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID 135010181 – Pág. 23).

Na decisão de ID 135010181 – Pág. 26 foi deferido o pedido de suspensão em 17-10-2014, e em 27-11-2015 determinada a certificação sobre o decurso de prazo da suspensão (ID 135010181 – Pág. 27).

Em 12-4-2016 o exequente pleiteou a citação do executado por mandado (ID 135010181 – Pág. 31), e a tentativa restou infrutífera pois o endereço não foi localizado ID 135010181 – Pág. 68).

O Estado requereu a citação cia Carta Precatória, e sendo negativa diligencias do juízo juntos aos sistemas para localização de novo endereço do devedor (ID 135010181 – Pág. 72).

Deferido o pedido, a Carta Precatória foi expedida e a citação voltou negativa, pois foi certificado pelo oficial de justiça que “em 18-3-2020, que em cumprimento do mandado dirigiu ao endereço indicado, foi atendido por Maria Alexandrina, que informou não conhecer o atual paradeiro do executado e que o mesmo mudara-se há mais de 10 anos, que dou em local incerto e não sabido”. (ID 135010181 – Pág. 110)

Em manifestação, o exequente requereu em 1-12-2020, a pesquisa de endereço do réu via INFOJUD e, em caso de resultado negativo, expedição de ofícios ao TRE/MT, ao INSS, à Oi, à TIM, à CLARO, à VIVO , à ENERGISA e à CAB/MT, sem prejuízo de outros órgão ou concessionárias, a fim de obter informações do endereço do executado, com última medida viabilizadora da citação pessoa. (ID 135010181 – Pág. 138)

Adveio a sentença objeto do recurso, prolatada em 6-5-2022 (ID 135010182 – Pág. 1 a 3), onde fora reconhecida a incidência da prescrição intercorrente a espécie.

É simples visualizar que o termo inicial do instituto é a ciência acerca da não localização do devedor: 11-12-2012, e, decorridos 1 ano de suspensão automática, mais 5 (cinco) anos sem sucesso na citação, a prescrição intercorrente ocorre, em 11-12-2018.

A Sentença só foi prolatada em 6-5-2022, ou seja, após mais de 3(três) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 937, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

Registro, desde já, que, não se pode olvidar o novo regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.

As principais mudanças se atêm, essencialmente, à maneira da contagem da prescrição, a estabelecer os marcos, e o procedimento, para que se visualize a configuração do instituto.

Procedo, então, a juntada das teses fixadas pelo repetitivo:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Saliento que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, o processo necessita passar por dois instantes, a fase de suspensão e de arquivamento.

Em síntese, a primeira parte (suspensão) tem início com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora, e o seu fim se dá com o decurso de 1 (um) ano do começo deste período.

O segundo momento (arquivamento) se dá, obviamente, com o fim da fase de suspensão, e se encerra com o fluxo do prazo prescricional do crédito executado, que, no caso dos autos, são 5 (cinco) anos, em face de ser dívida tributária, regida pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A prescrição intercorrente, então, se perfaz com o fim da fase de arquivamento.

Há de se destacar, também, que todos os marcos que envolvem a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais são automáticos, logo, independem de pedidos das partes, ou de reconhecimento pelo Magistrado Singular.

Destarte, impera informar que o início e fim dos períodos, muitas vezes, são meramente imaginários, em face de sua consumação automática.

A decisão objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS. Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto
ocorreu
nos autos, como pode ser observado na decisão recorrida.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID
140451738
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023